Tribunal: TJDFT
Processo: 0701508-43.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER EM CONCURSO MATERIAL. CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU. ORDINÁRIAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALOR DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o valor mínimo de indenização previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo inclui eventuais danos morais sofridos pela vítima, fixando a tese, no TEMA 983/STJ: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
2. Diante da capacidade econômica das partes e das circunstâncias que envolveram o ilícito (ameaça e vias de fato) e, ainda, por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se razoável reduzir a indenização para R$ 300,00 (trezentos reais).
3. Recurso parcialmente provido.